Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 − Consoante dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor será de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Findo o prazo, os credores poderão iniciar ou dar continuidade às ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
2 − Todavia, em que pese a literalidade do referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admitem a possibilidade de prorrogação do stay period mesmo após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, levando-se em consideração, para tanto, as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa.
3 − Tendo em vista a expressa determinação proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília no sentido de prorrogar o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra a empresa recuperanda até a realização da Assembleia Geral de Credores, forçoso concluir que efetivamente o Feito originário deve permanecer suspenso, em obediência a tal determinação.
4 − Eventual insurgência contra a decisão do Juízo da Recuperação Judicial que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções em curso contra a recuperanda deve ser realizada nos autos da Recuperação Judicial e não no presente Feito.
Agravo de Instrumento desprovido.